Tribunal: STF
Processo: RE 88785
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO CONSEQUENTE A REMISSAO, APÓS A
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. II. RES JUDICATA NÃO
CONFIGURADA, PELA AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS. III. EXEGESE E
APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LEI N 2.492/74, DO ESTADO. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE INCLUSIVE COM ASSENTO NA SÚMULA
280.